Tribunal: TJSP
Processo: 1010626-81.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico, pela parte impetrante, mediante a apresentação de indicação médica. 2. Incapacidade financeira, demonstrada. 3. Dever do Estado, nos termos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico, pela parte impetrante, mediante a apresentação de indicação médica. 2. Incapacidade financeira, demonstrada. 3. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 4. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 5. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 6. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, reformada. 11. Ordem, concedida, invertido o resultado inicial da lide. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.